Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736487-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CARACTERIZADO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIÁVEL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME VARIÁVEIS FIXADAS NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e fixou o débito exequendo. 2. Uma vez fixado o valor da causa e arbitrados honorários advocatícios nos moldes do §3o do art. 85 do CPC, estabelecidos nos percentuais mínimos, a apuração do valor devido realiza-se por simples cálculos aritméticos, com a atualização do valor da causa e aplicação da tabela escalonada, prevista no dispositivo acima mencionado, não havendo se falar em necessidade de liquidação de sentença. 3. Os cálculos (ID 105838458), realizados de acordo com o titulo exequendo, ou seja, com observância, do valor da causa e dos percentuais mínimos da tabela escalonada, prevista nos incisos I, II do §3o do art. 85 do CPC, a saber: “I - mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos; II - mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ACIMA de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;”. 4. Destarte, sendo o título executivo líquido, certo e exigível, bem como estando os cálculos apresentados pelo credor de acordo com as variáveis fixadas no acórdão exequendo, não há se falar em extinção do cumprimento de sentença ou excesso de execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 e 798, inciso I, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido, somente após a apresentação de impugnação pelo recorrente, retificou o valor do cumprimento de sentença e apresentou nova planilha de cálculo com o demonstrativo atualizado do débito, e que a emenda ao cumprimento de sentença é vedada no ordenamento jurídico. Afirma, ainda, que não é possível acolher a alegação de excesso de execução com base no demonstrativo de débito juntado aos autos que reflete simples cálculo aritmético. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 523 e 798, inciso I, alínea “b”, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, ao promover o cumprimento de sentença, o credor apresentou pedido com evidente excesso de execução, pois conforme se verifica da planilha ID 95624083, não se observou a forma escalonada para o cálculo do valor devido. Ao apresentar impugnação (DI 102390564) o embargante, no entanto, não alega excesso de execução, deixando de apresentar planilha de cálculo do valor de entende devido, nos moldes do art. 525, §4o, do CPC, limitando-se a alegar inexigibilidade do título por ausência de liquidez, o que, como acima delineado, não se verifica. O credor, por sua vez, mesmo não tendo sido alegado pelo devedor, reconheceu excesso de execução por erro na planilha, e apresentou novos cálculos (ID 105838458), estes realizados de acordo com o titulo exequendo, ou seja, com observância, do valor da causa e dos percentuais mínimos da tabela escalonada, prevista nos incisos I, II do §3o do art. 85 do CPC, a saber: “I - mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos; II - mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ACIMA de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;”. Portanto, a planilha apresentada pelo exequente observou todas as variáveis estabelecidas no título exequendo, permitindo ao devedor exercer plenamente o direito de defesa. Destarte, sendo o título executivo líquido, certo e exigível, bem como estando os cálculos apresentados pelo credor de acordo com o fixado no acórdão exequendo, não há se falar em extinção do cumprimento de sentença” (ID 33296549). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025